Tribunal: TJPA
Processo: 0037643-85.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0037643-85.2015.8.14.0006

APELANTE: KLEYTON DOS SANTOS MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXAME OFICIOSO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa, de modo que não se pode conhecer de pedido genérico de redução da pena. Nada obstante, o caso dos autos apresenta flagrante ilegalidade no cálculo dosimétrico, aspecto que enseja o exame oficioso da valoração utilizada para fixação da basilar.

2. Na espécie, o roubo praticado pelo recorrente não apresenta peculiaridades que extrapolem os elementos já previstos no art. 157 do CP, aspecto que desautoriza a negativação das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime levada a efeito pelo juízo de origem, e enseja o redimensionamento da pena para o mínimo legal, com reflexos no regime inicial de cumprimento da reprimenda.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDIMENSIONAMENTO OFICIOSO DA PENA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, redimensionando, de ofício, a pena imposta ao recorrente, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de setembro a 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por KLEYTON DOS SANTOS MARTINS, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal (ID 7610026).

Em razões recursais, o apelante requer a

reforma da sentença no tocante à dosimetria penal, pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal, sob alegação de existência de condições pessoais favoráveis, além da manutenção da atenuante da menoridade penal e modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto (ID 7610028).

O Ministério Público de primeiro grau contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 7610031).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso, opinando, todavia, pela reforma da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, sem redimensionamento da pena-base (ID 7809360).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que o recurso não é admissível.

Sob tal ângulo, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pelo redimensionamento da pena, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço o apelo defensivo.

Nada obstante, identifico flagrante ilegalidade na dosimetria penal levada a efeito pelo juízo sentenciante, a ensejar o exame oficioso da valoração utilizada para fixação da pena-base.

Na espécie, nota-se que as circunstâncias judiciais foram negativadas com base nos fundamentos seguintes:

“
A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica;
detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 17; personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime, não desvendada;
as circunstâncias e consequências são desfavoráveis porquanto a
res furtiva
não foi recuperada;
no que diz respeito ao comportamento da vítima. Em nada contribuiu para a ocorrência do fato.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presentes a atenuante da menor idade relativa à época dos fatos, previstas no art. 65, inciso III, “d”, do CPB, reduzo a reprimenda para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA nestes termos ante a ausência de outras causas modificadoras” (ID 7610026, pág. 4-5,grifo nosso
)

No tocante à
culpabilidade
, “para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.340.774/PA
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Porém, o magistrado não apresentou nenhum elemento concreto que pudesse ensejar a valoração negativa de tal vetorial, sendo a fundamentação inidônea para aumentar a pena-base, posto que a alusão à potencial consciência da ilicitude é elemento próprio do tipo penal. Nesse sentido:
AgRg no HC n. 577.284/PB
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e Súmula 19 do TJPA).

Em acréscimo, ressalto que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “as circunstâncias do crime são entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução que, não constituindo elementares, circunstâncias legais ou causas de aumento, se revistam de relevância na aplicação da pena” (
AgRg no HC n. 744728/SC
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), mostrando-se indevida a motivação empregada para o incremento da pena-base.

Do mesmo modo, afigura-se inidônea a avaliação negativa das consequências do crime, pois "a redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base." (STJ,
AgRg no REsp n. 2.048.133/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

À vista de tais premissas, neutralizo a valoração das vetoriais referentes a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito,
redimensionando a pena-base para 4 anos e 10 dias-multa,
à fração de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando a inexistência de agravantes, mantenho a atenuante da menoridade prevista no art. 65, III, d), do CP, sem redução da pena estabelecida na primeira fase, com base na Súmula 231 do STJ,
fixando a reprimenda, em definitivo, em 4 anos de 10 dias-multa
, diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena a considerar na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Por conseguinte, a pena privativa de liberdade de pena deverá ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, sendo incabível a substituição por restritivas de direitos, por se tratar de delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme previsto no art. 44, inciso I, do CP.

Ao lume do exposto,
não conheço do recurso
por ausência de impugnação específica, porém redimensiono, de ofício, a pena do recorrente aos ditames da fundamentação
supra
, mantendo os demais termos da sentença condenatória que não forem conflitantes com o presente
decisum.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024